Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMPREENDIDO NA FACHADA DE EDIFÍCIO. FIXAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PELO CONDOMÍNIO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DOS ESPAÇOS CEDIDOS PELA CONTRANTE. DIFUSÃO PUBLICITÁRIA. COMPROVAÇÃO. ÓBICE ADVINDO DO CONTRATADO. PROVA AUSENTE. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO REALIZADO PELO AUTOR (CPC, ART. 373, I). EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA INEXISTENTE. PRETENSÃO RESOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. PERSEGUIÇÃO DE IMPORTES ORIGINÁRIOS DE INSTRUMENTO ESCRITO E PROVIDOS DE LIQUIDEZ. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. IMPLEMENTO INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de locação de espaço para fixação de material publicitário, portanto, de instrumento que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e o termo inicial do interregno prescricional é a data de vencimento de cada parcela inadimplida, ensejando que, formulada a pretensão anteriormente ao implemento do prazo, as parcelas perseguidas remanescem hígidas e exigíveis, não podendo a postulação, de qualquer sorte, ser tratada como pretensão de reparação civil originária de relação extracontratual de molde a sujeitar-se ao prazo prescricional trienal.

2. Aperfeiçoado contrato cujo objeto fora a locação de área compreendida na fachada de condomínio edilício para aposição de material publicitário via de contrato escrito, ficando a contraprestação afetada à contratante à utilização do espaço para difusão publicitária, a disponibilização do espaço e sua fruição pela contratante irradia a obrigação de destinar ao contratado a contraprestação contratada, e, incidindo em mora, se torna inadimplente, legitimando a resolução do negócio sob esse prisma, com sua condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas.

3. Lastreando o contratado o direito que invocara com acervo probatório indicativo de que a contratante incidira em inadimplência quanto às obrigações contratadas, deixando de destinar-lhe o pagamento pela fruição dos espaços cedidos sem nenhum embaraço, denotando que, em contrapartida, não evidenciara ela a subsistência de fato apto a ensejar a caracterização de inadimplemento das obrigações afetas ao parceiro negocial, deixando desguarnecida a invocação da exceção de contrato não cumprido, o direito invocado resta estofado pelos fatos dos quais germinara, conduzindo ao acolhimento do pedido resolutório e condenatório deduzido pelo contratante adimplente, defronte, em contrapartida, à inexistência da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito aposto pela inadimlente e do direito que invocara ao aviar pretensão reconvencional (CC, arts. 475 e 476; CPC, art. 373, I e II).

4. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador dos importes perseguidos como contraprestação pelo fornecimento do espaço pelo condomínio contratado, à destinatária do fornecimento, questionando a subsistência do liame e o que lhe está sendo demandado, atrai para si o ônus de evidenciar e lastrear o que aduzira por traduzir fato impeditivo do direito invocado em seu desfavor, resultando da não desqualificação da prova produzida sua assimilação como expressão do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, notadamente porque, fornecidos o espaço e o acesso à área destinada à fixação do material publicitário, volvidos à realização das obrigações que a afetavam como contratante, deve verter a correlata contrapartida pecuniária (CPC, art. 373, II).

5. Apelação conhecida e desprovida. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime.